Tribunal: TJSP
Processo: 3002316-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – URV – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA FESP – ACÓRDÃO PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO QUE JÁ DETERMINOU A APLICAÇÃO DO RE 561.836 (TEMA No 5/STF) – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE DOIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO QUE SE DEU COM A EDIÇÃO DA LCE No 795/1995 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – URV – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DA FESP – ACÓRDÃO PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO QUE JÁ DETERMINOU A APLICAÇÃO DO RE 561.836 (TEMA No 5/STF) – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE DOIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO QUE SE DEU COM A EDIÇÃO DA LCE No 795/1995 – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM 18/12/2009, O QUE AFASTA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER/PAGAR QUANTO A ESTES SERVIDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DA FESP PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002316-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ANTÔNIO BRUNO TENAN, APARECIDA MANSANO
DA SILVA, APARECIDA MARIA SEWAYBRICKER GURZONI, ARY ANTÔNIO
ABDALA, DÉCIO CARDOSO, DENÉSIO ANTÔNIO GUILLEN, ELIANA D AVILA
ISOLA, ELZA D AMBROSIO BUSATO, EWERTON MARCHETTO ZARATE,
FATMA DE SETTI LATANCE, FIDELÍCIO BASTOS QUEIROZ, FRANCISCO
MALFA, GENOVEVA CARDOSO DEL BIANCO, HIDEKA WATARI, IVANI
SAMPAIO TAVARES, JOANA APARECIDA GARCIA DA SILVA, JOSÉ BONFIM
FRANÇA MEIRELLES, LONIA AUSMA GARROS, MAGDALENA SILVEIRA
FRANCO, MÁRCIA VENTANILHA, MARIA ANTONIETA RAMALHO DE
MENDONÇA, MARIA MADALENA MACHADO, MARIA THEREZA DE GODOY
RIBEIRO DA MATTA, MARILENE FERREIRA DE CASTRO MARCHETTO
ZARATE, MÉCIA DE ARRUDA BOTELHO E CUNHA, MYRTHES DEL ROSSO
BUENO SILVEIRA, ORLANDA TALHAS, PAULO ROBERTO COSTA, THAIS
VIANNA LIMA CARDOSO e VERA LÚCIA JOSÉ PEDRO SALLES MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento:
3002316-37.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002316-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Kenichi Koyama
Agravante:
Estado de São Paulo
Agravado:
Antonio Bruno Tenan e outros
VOTO No 39.428
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER
URV INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU
IMPUGNAÇÃO DA FESP
ACÓRDÃO PROFERIDO NA
FASE DE CONHECIMENTO QUE JÁ DETERMINOU A
APLICAÇÃO
DO
RE
561.836
(TEMA
No
5/STF)

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE
DOIS
SERVIDORES
INTEGRANTES
DO
PODER
EXECUTIVO QUE SE DEU COM A EDIÇÃO DA LCE No
795/1995
AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA EM
18/12/2009, O QUE AFASTA O CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER/PAGAR QUANTO A ESTES
SERVIDORES DECISÃO REFORMADA RECURSO DA
FESP PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra a r. decisão de fls. 192/195 (dos autos principais) que, em sede de
cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora
agravante, mantendo o título judicial formado.
Insurge-se, em síntese, alegando que a reestruturação dos padrões
remuneratórios em reais implica no termo final de eventuais diferenças de URV que
vierem a ser apuradas em liquidação, questão pacificada e de aplicação obrigatória
pelo C. STF e o C. STJ. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002316-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1.015, parágrafo único, CPC.
Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 39).
Os agravados ofereceram contraminuta (fls. 44/58).
A FESP apresentou o petitório de fls. 80/81 alegando que aos
Servidores do Executivo Estadual, a reestruturação das carreiras foi determinada
pela Lei Complementar Estadual no 795/1995, de forma que eventuais diferenças
devidas foram alcançadas pela prescrição parcelar.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os agravados, servidores estaduais, ajuizaram ação ordinária em
face do Estado de São Paulo objetivando a conversão de seus vencimentos em URV,
nos termos da Lei Federal no 8.880/94. Sentença de prescrição da pretensão (fls.
49/50) reformada por v. acórdão sob minha relatoria, visto por cópia nas fls. 53/61
(j. 02/03/2011), embargos declaratórios rejeitados (fls. 63/65).
Devolvido os autos, nos termos do art. 1.040, II, CPC, o v. acórdão
foi adequado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, consoante
Tema 810 do STF (fls. 72/81), acolhidos os Embargos de Declaração para o fim de
sanar a omissão com relação ao Tema 5 do STF, a respeito da existência de
limitação temporal do direito pretendido pelos autores (fls. 82/88 e 90/93).
Apresentaram os exequentes o cumprimento provisório de sentença,
com fundamento nos arts. 509, §2o e 520, CPC, alegando que quanto ao mérito da
demanda não existe qualquer discussão, pois a matéria pendente de julgamento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002316-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
acessória (juros de mora e correção monetária). Requereram, assim, o cumprimento
da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito reconhecido (fls. 01/03 do
incidente).
A FESP, então, apresentou impugnação alegando inexistência de
liquidação de sentença, inexistência de prejuízo dada a reestruturação remuneratória
das carreiras servidores do Executivo Estadual, consoante entendimento do C. STF
no RE 561.836/RN.
Às fls. 111/142 a FESP informou o apostilamento do direito quanto
aos servidores integrantes do Quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
manifestando os exequentes sua concordância, requerendo o cumprimento da
obrigação quanto aos coautores FRANCISCO MALFA e HIDEKA WATARI (fls.
147/148).
Proferiu, o MM Juiz “a quo” a r. decisão agravada rejeitando a
impugnação apresentada pela ora agravante, mantendo o título judicial formado (fls.
192/195 do incidente).
Inconformada, apresenta o presente recurso a FESP, e com razão.
Com efeito, a questão tratada pelo Plenário E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 561.836 relativa à existência de limitação temporal ao
direito pretendido pelos agravados/exequentes deve ser aplicada ao caso, inclusive
porque já determinada quando da fase de conhecimento, por ocasião do juízo de
retratação determinado pelo art. 1.040, II, CPC, como se pode ver do v. acórdão
proferido nos Embargos de Declaração no 0047151-85.2009.8.26.0053/50001 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002316-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
82/88 do incidente).
No caso dos autos, a insurgência fazendária limita-se aos
servidores/coautores FRANCISCO MALFA e HIDEKA WATARI, integrantes do
Poder Executivo, sendo que houve reestruturação remuneratória das carreiras com a
edição da Lei Complementar no 795/1995, como noticiou a ré, sem impugnação
pelos exequentes. Logo, eventuais diferenças salarias estão limitadas à data de
entrada em vigor da mencionada lei.
Contudo, a demanda de conhecimento apenas foi ajuizada em
18/12/2009 (fls. 04 do incidente), daí resultando imperiosa aplicação à hipótese sub
examine para fins de delimitação do termo final de apuração de eventuais diferenças
devidas pela executada.
Por conseguinte, outra alternativa não socorre a esta Corte de
Justiça senão confirmar que não há qualquer valor a ser executado, o que afasta do
cumprimento da obrigação de fazer/pagar quanto a estes dois servidores/exequentes.
Não há que se falar em preclusão, inclusive porque neste feito
sequer houve acórdão proferido em sede de Agravo Regimental pela C. Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça a respeito da negativa de seguimento
aos recursos extraordinário e especial.
De rigor, assim, o provimento do recurso fazendário para o fim de
reconhecer que em razão das reestruturações das carreiras dos servidores
FRANCISCO MALFA e HIDEKA WATARI, não há falar em apostilamento ou
percepção de diferenças pretéritas, pois prescritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002316-37.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, reforma-se a decisão agravada. Fixo em favor da FESP
honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), quantia razoável e apta a
remunerar condignamente o profissional e obedecer ao disposto no artigo 85,
“caput”, §§1o, 3o, do CPC, considerando, ainda, o §11 do mesmo dispositivo, pelo
trabalho adicional em sede recursal, observando-se eventual gratuidade da justiça
concedida aos ora agravados.
Isto posto, dou provimento ao recurso da FESP.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator